Tribunal: TJDFT
Processo: 0729275-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF (SUSCITADO). CRIMES DE FURTO E RECEPTAÇÃO. CONEXÃO INTERSUBJETIVA E OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. PROCESSOS EM FASES DISTINTAS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. No caso, não há falar em reunião de processos por conexão intersubjetiva, pois os autores dos crimes praticados na ação penal em curso no Juízo suscitado não são os mesmos dos apontados nos autos em trâmite no Juízo suscitante, e também não se verifica qualquer liame entre eles, sendo que, mesmo que evidenciado tal vínculo, a mera contumácia no ímpeto criminoso não justificaria a modificação da competência originária.
2. Da mesma forma, não se observa a chamada conexão objetiva, diante da ausência de indícios de que os crimes tenham sido praticados para facilitar (conexão teleológica) ou ocultar ou garantir a impunidade (conexão consequencial) de outros.
3. Tampouco há conexão instrumental ou probatória entre os feitos, por não se verificar qualquer influência da prova de um crime na prova do outro, mormente por se tratar de autores e crimes distintos (furtos, roubos e receptação).
4. A reunião ou separação dos processos por conexão são facultativas (artigo 80 do Código de Processo Penal), uma vez que se referem a hipóteses de competência relativa, e desaconselháveis quando as persecuções penais dos crimes se encontrarem em fases distintas, como no caso, em que uma já se encontra com a instrução encerrada (Taguatinga) a outra ainda está na fase de investigação (Brasília).
5. No mais, a mera contumácia no ímpeto criminoso não tem o condão de justificar a modificação da competência originária, e eventual continuidade delitiva pode ser reconhecida até mesmo juízo da execução penal na unificação das penas (art. 66, inciso III, “a”, da Lei de Execução Penal).
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.